Tribunal: TJMT
Processo: 1010163-28.2022.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010163-28.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual e repetição de indébito em ação proposta por consumidora contra instituição financeira, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Foi negada a indenização por dano moral.

A sentença condenou a instituição financeira à devolução simples dos valores pagos em excesso, com juros de mora e correção monetária, e impôs sucumbência recíproca às partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se os juros remuneratórios praticados, superiores à média de mercado, são abusivos e sujeitos à limitação judicial;

(ii) verificar se a simples cobrança de encargos abusivos caracteriza dano moral indenizável; e
(iii) examinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, conforme parâmetro do Banco Central, é considerada abusiva quando não justificada pelas peculiaridades do caso concreto, configurando onerosidade excessiva ao consumidor (art. 51, inc. IV, do CDC). Correta a sentença ao limitar os juros à taxa média de mercado aplicável.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral, salvo demonstração de grave violação à dignidade ou à personalidade do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

Mantém-se a sucumbência recíproca e o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença, respeitando os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para excluir a reciprocidade da sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. Os juros remuneratórios praticados por instituição financeira podem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central quando demonstrada sua abusividade. 2. A cobrança de encargos abusivos, isoladamente, não configura dano moral indenizável, salvo comprovação de grave ofensa à dignidade ou à personalidade do consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de reajuste de cláusula contratual, devolução de valores c/c repetição de indébito e dano moral, ajuizada por Neusa Pereira de Jesus de Abreu em face da Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando abusiva a taxa de juros remuneratórios do contrato e determinando a sua redução à taxa média de mercado de 7,64% ao mês (141,86% ao ano), com capitalização permitida, e condenou a parte requerida à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde a contratação. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais de forma proporcional e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para o patrono da parte requerente e 10% sobre o valor atribuído aos danos morais para o patrono da parte requerida, com a cobrança dessas verbas suspensa em relação à parte requerente devido à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a autora recorre, requerendo a fixação de indenização por dano moral. Aponta a abusividade das taxas de juros contratadas, que superam a média de mercado e violam o princípio da boa-fé objetiva. Por fim, solicita a majoração dos honorários advocatícios, alegando que o percentual de 10% fixado não reflete a complexidade e a relevância da causa.

Por sua vez, a Crefisa S.A. alega preliminarmente nulidade da decisão por falta fundamentação, inépcia da inicial e cerceamento de defesa, devido à ausência de produção de provas, como perícia técnica. Sustenta que o uso da “taxa média de mercado” do Banco Central como parâmetro exclusivo é inadequado, pois desconsidera o perfil de alto risco de seus clientes e os custos operacionais das operações.

No mérito, defende que as taxas cobradas refletem os riscos assumidos e que a sentença contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp nº 1.061.530/RS, que exige análise casuística para revisão de juros. Argumenta que decisões genéricas como essa prejudicam a inclusão financeira e inviabilizam o crédito a populações vulneráveis. Por isso, requer o reconhecimento da legitimidade das taxas aplicadas e a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimados, somente a autora apresentou contrarrazões (id. 252909730), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte ré.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos Neusa Pereira de Jesus de Abreu ajuizou ação
de reajuste de cláusula contratual, devolução de valores c/c repetição de indébito e dano moral em face da Crefisa S.A., pleiteando a revisão de cláusulas contratuais de empréstimo firmado com a requerida, apontando abusividade nas taxas de juros cobradas.

Alega a autora que o contrato de nº 041250007388 foi celebrado no valor de R$ 964,08, a ser pago em 12 parcelas de R$ 258,00. Sustenta que a requerida aplicou juros exorbitantes de 22,43% ao mês e 1.033,91% ao ano, índice superiores à média de mercado estipulada pelo Banco Central, que seriam de 2,26% ao mês e 30,71% ao ano, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando abusiva a taxa de juros remuneratórios do contrato e determinando a sua redução à taxa média de mercado de 7,64% ao mês (141,86% ao ano), com capitalização permitida, e condenou a parte requerida à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde a contratação. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais de forma proporcional e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para o patrono da parte requerente e 10% sobre o valor atribuído aos danos morais para o patrono da parte requerida, com a cobrança dessas verbas suspensa em relação à parte requerente devido à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 252909706).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso.

Por questão de lógica procedimental, passo a análise do recurso aviado pela Crefisa S.A.

No que tange às preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa
e inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a autora não indicou expressamente a cláusula contratual que pretende ver revisada,
tenho que não merecem acolhimento, conforme a seguir exposto.
No que concerne à inépcia da petição inicial pela suposta ausência de indicação da cláusula específica a ser revisada, verifica-se que a causa de pedir está claramente relacionada aos juros remuneratórios previstos no contrato, com a autora apontando os índices aplicados nos contratos e os valores divulgados pelo BACEN no mesmo período. Dessa forma, a falta de indicação expressa da cláusula contratual não torna a petição inepta, uma vez que, pelos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, a pretensão inicial é evidente.

No tocante à nulidade da sentença, observa-se que o magistrado de primeira instância analisou o ponto controvertido, fundamentando as razões pelas quais considerou excessivos, de modo a ajustá-los à média das taxas divulgadas pelo Banco Central.

Por fim, em relação ao alegado cerceamento de defesa, importa destacar que a discussão sobre a abusividade de encargos contratuais constitui matéria de fato e de direito, sendo desnecessárias outras provas além das documentais já juntadas aos autos.

Superadas as preliminares, no mérito, a instituição financeira defende a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente no que tange à taxa de juros pactuada, defendendo que esta não é abusiva.

A controvérsia nos autos gira em torno da abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo pessoa n. 041250007388.

Quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo Banco Central, o magistrado a quo entendeu que as taxas praticadas pela instituição financeira são incompatíveis com aquelas utilizadas em contratos semelhantes. Apontou que os percentuais praticados extrapolam a média ponderada das operações de empréstimo pessoal divulgadas pelo Banco Central.

A instituição insurge-se contra tal entendimento, alegando que não está limitada à taxa anual de juros e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

Nesse ponto, andou bem o MM. Juiz
a quo,
vez que
de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No presente caso, o contrato firmado em 21 de fevereiro de 2017 estipulou uma taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano, valores que excedem substancialmente a taxa média de mercado para operações semelhantes à época (7,64% ao mês e 141,86% ao ano) - i
d. 252907791.

Diante desse cenário, diversamente do quanto alegado pela ré, o douto magistrado não considerou tratar-se de contrato de empréstimo consignado, mas sim, aplicou a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total, para os meses em referência aos contratos, segundo parâmetros informados pelo Banco Central, de sorte que caracterizado que os empréstimos firmados com a instituição financeira excedem muito acima da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, demonstrado a abusividade, de modo que a limitação dos encargos contratuais devem ater-se ao referido parâmetro.

No caso em pauta, bem pontuou o magistrado, veja:

“Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br), constata-se que a taxa média de mercado para empréstimo pessoal (25464 e 20742), aplicável na data da contratação (fevereiro/2017), era de 7,64% a.m. e 141,86% a.a.

Logo, verifica-se que os juros remuneratórios previstos no contrato se mostram superior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, caracterizando-se a abusividade e, consequentemente, em desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva à parte requerente.

(...)

Registre-se que o banco réu não realiza descontos diretamente no benefício assistencial da parte requerente, sendo este creditado diretamente na conta da autora e não em sua folha de pagamento, razão pela qual não há se falar em aplicação da taxa média de mercado para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, “crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” (códigos 25468 e 20746)”.
– id.

252909706.

Diante desse contexto, comparadas as taxas média de mercado com a estipulada no contrato revisado, 22% ao mês e 987,22% ao ano, é indubitável que as taxas pactuadas extrapolam desproporcionalmente a média de mercado, indicando abusividade praticada pela instituição.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se “
o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.” (RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (
RAC nº

1001596-71.2019.8.11.0028, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santo, J. 15.12.21 – negritei)

Portanto, a r. sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do apelo interposto pela autora, sustentando, em suma, que o juízo
a quo
equivocou-se ao negar a indenização por dano moral, em razão dos transtornos causados pela abusividade contratual e que configuram ofensa à sua dignidade e personalidade.

Sem razão. No que se refere à indenização por dano moral, ainda que seja reconhecida a abusividade dos encargos, a simples cobrança não é suficiente para impor a condenação por dano moral. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE -– JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.A capitalização mensal de juros nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada, de modo que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS
). A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.
Para os beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
(RAC n. 108484/2013, minha relatoria, j. 23.07.2014)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível
. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(RED n. 26578/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j 20.06.2018)

Ressalto que não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano. Logo, o dano moral não é devido ao caso.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% (dez por cento), conforme fixado na sentença, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025